Tribunal: TJSP
Processo: 1005476-70.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005476-70.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
SABRINA MARIA FLORENTINO DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005476-70.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 13.026
2
COMARCA:
COTIA
APELANTE:
SABRINA MARIA FLORENTINO DE BRITO
APELADA:
VIA VAREJO S/A
VOTO N.o 13.026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção
expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 296/300, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante que a imposição da multa e ônus
sucumbenciais não se montra razoável, ante a situação de miserabilidade da recorrente
já comprovada e que ensejou na concessão dos benefícios da justiça gratuita. Insiste na
omissão do acórdão quanto ao tema. Observa que a gratuidade abrange as despesas
processuais e os honorários sucumbenciais. Roga pelo afastamento da multa ou sua
redução. Prequestiona a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005476-70.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 13.026
3
No caso, o acórdão foi expresso ao mencionar que a ré, em
réplica, modificou a versão inicial, reconhecendo a existência da dívida (fls. 299). Buscou,
assim, alterar a verdade dos fatos, situação ensejadora da aplicação da multa por
litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). Este é o fato gerador da multa a que alude o art.
81, caput, do CPC, o qual não foi negado pela embargante.
Frise-se,
ademais,
que
inexiste incompatibilidade entre a
gratuidade processual e o reconhecimento da litigância de má-fé.
Desse modo, inviável o afastamento da penalidade.
Quanto à minoração, é certo que o pedido subsidiário não foi
regularmente deduzido no apelo e, de todo modo, não se revela devido ante o
arbitramento em 5%, portanto dentro dos limites legais (superior a um por cento e inferior a
dez por cento do valor corrigido da causa).
No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
despeito da gratuidade concedida à autora, a majoração não constitui faculdade, mas
dever em grau recursal, como dispõe o art. 85, §11, do CPC. É certo, todavia, que a
cobrança de tal verba fica suspensa até que se demonstre que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos (art. 98, §3o, do CPC), o que não implica em
afastamento da condenação a este título.
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado,
possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente, o que não
se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005476-70.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 13.026
4
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Por fim, não há necessidade de menção expressa dos
dispositivos tidos por violados. Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
VERBA
HONORÁRIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
PARALISADO
POR
DEZ
ANOS.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL INOBSERVADO (ART. 206, § 5o, I,
CC). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
0001343-15.2003.8.26.0038; Relator Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025,
consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo que não procede o pedido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator